Tribunal: TJBA
Processo: 0001357-09.2003.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001357-09.2003.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TEIXEIRA DE FREITAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DO EXERCÍCIO DE 1995. INOCORRÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO NO QUINQUÊNIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. ART.174, I, DO CTN (ANTES DA LC N.º118/2005). IMPLEMENTO DO LUSTRO PRESCRICIONAL DIRETO. SÚMULAS N.º409 E N.º106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, ao manter a sentença decretadora da prescrição do ICMS/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se ocorreu prescrição direta do ICMS de 1995, considerando a aplicação, ou não, das Súmulas n.º 106 e n.º 409 do STJ; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O lustro prescricional para a cobrança do tributo conta-se da data de sua constituição definitiva, até que venha a ocorrer uma das hipóteses de interrupção previstas no art. 174, I, do CTN (redação anterior à LC n.º 118/2005). O termo inicial da prescrição direta do ICMS de 1995 ocorreu em 15.12.1995 (ID n.º 72625698, quando o contribuinte foi notificado do lançamento fiscal supletivo. 4. Assim, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 20.03.2003, houve o implemento da prescrição quinquenal direta em 16.12.2000 - quando restou fulminado o imposto -, pois, até aquela data, não havia ocorrido nenhuma causa interruptiva do seu curso. Logo, a teor da Súmula n.º409 do STJ, a prescrição direta ocorrida antes do ajuizamento da demanda pode ser decretada de ofício. 5. Ademais, pronunciada de ofício a prescrição consumada antes do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se indiferente, ao deslinde do feito, a análise de eventual atraso na citação ou incidência da Súmula n.º106 do STJ, porquanto a inércia da Apelante se verificou antes do advento do marco interruptivo do lustro. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Desprovido. Tese de julgamento: 1. Inocorrente nenhuma causa de interrupção do art.174, I, CTN dentro do lustro subsequente ao ajuizamento de execução fiscal pretérita à L.C. n.º 118/2005, resta configurada a prescrição quinquenal direta, que fulminou o próprio crédito tributário, cuja pronuncia pode ser feita de ofício, à luz da Súmula n.º409 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CTN, art. 174, I; CPC, arts. 10, 487, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.09.2009; STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 333.528/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.11.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.